Tribunal: TJBA
Processo: 8002542-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002542-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: ROSEVAL DE BRITO BASTOS Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Roseval de Brito Bastos contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o redirecionamento da Execução Fiscal. A decisão monocrática fundamentou-se na dissolução irregular da empresa PIEDADE COUROS EIRELI. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal; (ii) se houve dissolução irregular da sociedade empresária executada; (iii) se o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente está em conformidade com o art. 135, III, do Código Tributário Nacional e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A inclusão do nome do agravante na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável confere presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, sem a quitação dos débitos tributários, caracteriza dissolução irregular da sociedade empresária, independentemente do registro formal da baixa na Junta Comercial ou no CNPJ, consoante entendimento consolidado no REsp 1.777.861/SP e no Tema 981 do STJ. 5. O distrato social constitui apenas uma das etapas necessárias à extinção regular da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, para que se configure dissolução regular. 6. A configuração da dissolução irregular da pessoa jurídica e pela permanência de obrigações tributárias inadimplidas relativas ao período de fevereiro a agosto de 2018, constitui infração à lei que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos do art. 135, III, do CTN. 7. Inexige-se, no momento processual da execução fiscal, a demonstração específica de conduta dolosa ou de atuação com excesso de mandato por parte do sócio-gerente, bastando a configuração de infração à lei pela dissolução irregular da sociedade empresária. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno não provido. Decisão monocrática mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A dissolução irregular da sociedade empresária configura-se pela extinção da pessoa jurídica sem a quitação dos débitos tributários, independentemente do registro formal da baixa no CNPJ ou da denominação atribuída ao encerramento (liquidação voluntária ou dissolução regular). 2. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada, prescinde da demonstração de conduta dolosa específica, bastando a configuração de infração à lei pela permanência de obrigações tributárias inadimplidas, nos termos do art. 135, III, do CTN. " ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.